Tribunal: TJMT
Processo: 1011560-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011560-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), JOAO PAULO COSTA BARROS - CPF: 005.130.711-13 (AGRAVADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), AGENCIA BIZ PROPAGANDA EIRELI - ME - CNPJ: 18.847.844/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO COSTA BARROS LTDA - CNPJ: 44.954.707/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve o indeferimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, mas determinou a expedição de ofícios a empresas vinculadas ao executado, em cumprimento de sentença para satisfação de crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao (i) manter o indeferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica, por ausência de prova de confusão patrimonial, e, ao mesmo tempo, (
ii
) determinar a expedição de ofícios para localização de bens.

III. Razões de decidir

3. A expedição de ofícios para localização de bens é medida instrutória e executória autônoma, destinada a garantir a efetividade da execução e a razoável duração do processo, sem pressupor a configuração de confusão patrimonial.

4. A desconsideração da personalidade jurídica, inclusive em sua forma inversa, exige demonstração concreta de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme art. 50 do CC e arts. 133 a 137 do CPC, requisitos não preenchidos na espécie.

5. A mera existência de sociedade limitada unipessoal não autoriza, por si só, a superação da personalidade jurídica.

6. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, a oposição de embargos configura tentativa de rediscutir matéria já apreciada, o que é inviável na via do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há contradição entre a decisão que defere expedição de ofícios para localização de bens e a que indefere a desconsideração inversa da personalidade jurídica, por se
tratarem
de institutos distintos e autônomos.
2
. A desconsideração da personalidade jurídica, em qualquer modalidade, exige prova concreta de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, não bastando alegações genéricas ou a simples condição de sócio único.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII;
CC, art.
50; CPC, arts. 1.022, 133 a 137, 921, § 1º e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
2.034.601/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 18/11/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11/04/2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19/06/2023; TJMT
, Agravo
de Instrumento nº 1014022-63.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 25/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, proveu parcialmente o recurso de
a
gravo de
i
nstrumento
da Embargante
,
apenas para determinar ao Juízo
a quo
a expedição de ofício às empresas indicadas, a fim de possibilitar a localização de bens ou indícios que possam garantir a satisfação do crédito executado,
nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1019625-96.2020.8.11.0041 (ID.
294891882
).

Em suas razões

(ID. 296273855)
, a Embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição, notadamente quanto ao fato de o acórdão ter reconhecido a viabilidade da expedição de ofícios para localização de bens junto às empresas vinculadas ao Executado, mas, ao mesmo tempo, ter mantido o indeferimento do pedido de desconsideração inve
rsa da personalidade jurídica sob o fundamento de ausência de
prova de confusão patrimonial.

Alega que a própria necessidade de expedição dos ofícios, que visam também apurar a confusão patrimonial, é paradoxal com a negativa da desconsideração por falta de provas que ainda seriam produzidas
,
p
requestiona
ndo
a
matéria para fins de acesso às instâncias superiores
.

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões (ID. 307649885).

Recurso tempestivo
(ID.
296315383
)
e isento de preparo
(art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
pretende o reconhecimento de contradição no acórdão embargado, visando reverter
a
decisão que lhe foi parcialmente desfavorável quanto ao indeferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica
.

Da análise
dos autos
e argumentos das partes
, todavia, constato que
ambos os embargos de declaração

não
devem ser
acolhi
dos
,
pois
não há
qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MICROEMPRESA E SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. EXPEDIÇÃO
DE OFÍCIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica do executado e de expedição de ofícios às empresas a ele vinculadas, em cumprimento de sentença que visa satisfação de crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica diante de alegação de confusão patrimonial entre sócio único e empresas de pequeno porte, e (
ii
) analisar a possibilidade de expedição de ofícios para localização de bens do executado por meio das empresas vinculadas.

III. Razões de decidir

3. Para a desconsideração inversa da personalidade jurídica exige-se, nos termos do art. 50 do CC e art. 133 do CPC, a demonstração concreta de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, não bastando
a
mera condição de sócio único ou a alegação de inexistência de bens.

4. A juntada de documentos em sede recursal configura supressão de instância, vedando sua análise direta no agravo de instrumento, que é recurso
secundum

eventum
litis.

5. A jurisprudência exige demonstração cabal de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, não sendo suficiente a similitude entre empresário individual e sociedade limitada unipessoal para afastar a separação patrimonial legalmente estabelecida.

6. A expedição de ofícios para localização de bens é medida possível, independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo credor, devendo o Judiciário utilizar as ferramentas à sua disposição para garantir a efetividade da execução e a razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para determinar a expedição de ofícios visando à localização de bens ou indícios patrimoniais junto às empresas vinculadas ao executado; mantida a decisão quanto à impossibilidade de
desconsideração inversa da personalidade jurídica, diante da ausência de comprovação dos pressupostos legais.

Tese de julgamento: “1. Para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, exige-se prova efetiva de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do art. 50 do CC, não sendo suficiente a mera existência de sócio único ou a alegação de inexistência de bens.
2
. É cabível a expedição de ofícios para localização de bens do executado, independentemente do exaurimento prévio de diligências extrajudiciais pelo credor.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art.
50; CPC, arts. 133, § 2º, e 921, § 1º e § 4º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
2.034.601/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 18/11/2024; TJMT
, Agravo
de Instrumento n. 1014022-63.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25/10/2023, 3ª Câmara de Direito Privado,
DJe
31/10/2023.

(
TJMT.
N.U 1011560-65.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
23/06/20
25,
DJe
23/06/2025
)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela,
contudo, os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de suposta contradição que, na verdade, inexiste na decisão colegiada embargada, uma vez que esta Câmara enfrentou expressamente as questões essenciais apresentadas no recurso de agravo de instrumento, analisando detalhadamente tanto a possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica quanto
a
expedição de ofícios para localização de bens.

Com efeito, a alegada contradição não se verifica na espécie, pois a decisão de deferir a expedição de ofícios para localização de bens e, ao mesmo tempo, manter o indeferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica não configura inconsistência lógica, mas sim a aplicação adequada de institutos jurídicos distintos, cada qual com seus próprios pressupostos e finalidades específicas.

Isso porque a
expedição de ofícios para localização de bens constitui medida de natureza instrutória e executória, prevista no ordenamento jurídico como ferramenta à disposição do Judiciário para garantir a efetividade da execução e a razoável duração do processo, conforme estabelecido no art. 5º, LX
XVIII, da Constituição Federal.

Tal medida não pressupõe, necessariamente, a existência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, mas objetiva, tão somente, identificar bens passíveis de penhora para s
atisfação do crédito exequendo.

Conforme expressamente consignado no a
córdão, essa medida é possível
“
independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo credor
”
, o que reforça seu caráter autônomo e instrumental.

A própria jurisprudência
do STJ e
desta Corte já decidiu que a expedição de ofícios para localização de bens é medida independente da desconsideração da personalidade jurídica, podendo ser deferida com base no princípio da efetividade da execução, sem que isso implique reconhecimento automático de confusão patrimonial
(
REsp
n. 2.034.601/RS;
AgInt
no
AREsp
n. 2.361.944/SC; REsp n. 1.347.222-RS e TJMT. N.U 1007347-50.2024.8.11.0000 e N.U 1005424-86.2024.8.11.0000, dentre outros transcritos no acórdão)
.

Por outro lado, a desconsideração da personalidade jurídica, inclusive em sua modalidade inversa, constitui instituto de exceção, previsto no art. 50 do Código Civil e regulamentado pelos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração cabal e objetiva de abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos dos §§
1º e 2º do referido artigo 50.

Logo, a
mera existência de sociedades unipessoais ou microempresas não autoriza, por si só, a superação da personalidade jurídica, sendo imprescindível a demonstração efetiva dos requisitos legais.
Ou seja, o
cerne da questão reside no ônus da prova, sendo imperativo que a parte exequente apresente elementos objetivos, documentais ou probatórios que permitam identificar o uso fraudulento ou abusivo da personalidade jurídica, bem como atos indicativos de confusão patrimonial.

Ocorre que o
acórdão embargado foi cristalino ao distinguir essas figuras jurídicas, reconhecendo que a expedição de ofícios se justifica como medida de busca patrimonial para efetividade da execução, independentemente da comprovação dos pressupostos específicos da desconsider
ação da personalidade jurídica.

Não há, portanto, qualquer paradoxo lógico ou contradição interna, mas sim a aplicação técnica e adequada de institutos jurídicos diversos, cada qual com seus pró
prios fundamentos e requisitos, não podendo a
desconsideração da personalidade jurídica ser banalizada, exigindo-se sempre a demonstração concreta dos seus pressupostos legais.

De todo modo
, conforme destacado no acórdão embargado, a Embargante não logrou trazer elementos objetivos, documentais ou probatórios que permitam identificar o uso fraudulento ou abusivo da personalidade jurídica, tampouco a prática de atos indicativos de confusão patrimonial nos termos do
art. 50, § 2º, do Código Civil, sendo certo que, a
legações genéricas, por mais eloquentes que
sejam,
não substituem essa exigência legal.

Ademais, contrariamente ao alegado pela Embargante, não há equiparação automática entre sociedade limitada unip
essoal e empresário individual.

Neste ponto, o
acórdão embargado
também
foi preciso ao esclarecer que, ao equiparar em abstrato esses institutos, a Agravante ignora a natureza diversa dessas figuras jurídicas: ao empresário individual, de fato, não se reconhece separação de patrimônios; já a sociedade limitada unipessoal foi criada justamente para viabilizar o exercício empresarial de forma individual, sem a necessidade de pluralidade de sócios, mantendo, todavia, a separação patrimonial entr
e a pessoa física e a jurídica.

Desta feita, os precedentes colacionados pela Embargante, muitos dos quais se referem ao empresário individual, não servem de fundamento para afastar a exigência legal da demonstração concreta de confusão patrimonial ou desvio de finalidade no caso de sociedades limitadas unipessoais.

Do mesmo modo, o
argumento de que a expedição de ofícios pressupõe necessariamente a existência de confusão patrimonial revela equívoco conceitual, pois confunde
institutos jurídicos distintos.

É que a
busca por bens através de ofícios às empresas vinculadas ao devedor não implica, automaticamente, o reconhecimento de confusão patrimonial apta a autorizar a desconsideração da pe
rsonalidade jurídica.

Em verdade, t
rata-se de medida investigatória que visa identificar eventual patrimônio oculto ou transferido irregularmente, mas que não dispensa a demonstração concreta dos pressupostos legais da desconsider
ação quando esta for requerida.

Assim, a
pretensão da Embargante de que os ofícios expedidos para localização de bens também apurem eventual confusão patrimonial já encontra respaldo na própria redação do acórdão, que determinou a busca por
“
bens ou indícios patrimoniais
”
, sendo de clareza solar que a
expressão
“
indícios patrimoniais
”
é suficientemente abrangente para permitir a coleta de informações que possam, eventualmente, sinalizar uma
confusão entre os patrimônios.

Contudo, a simples busca por indícios não se confunde com o deferimento automático da desconsideração, que exige um juízo de convicção mais robusto, com base em provas concretas, e não apenas meras conjecturas.

A Embargante também argumentou que o acórdão teria se contraditado ao afastar a desconsideração sob o argumento de que a simples existência de sócio único não é suficiente, ao mesmo tempo em que teria deixado de analisar o conteúdo de documentos que demonstrariam a
unipessoalidade

das empresas e outros indícios.

Entretanto
, o acórdão embargado abordou expressamente essa questão, consignando que a juntada de t
ais documentos em sede recursal,
configura

“
evidente supressão de instância, uma vez que não foi dado ao Juízo a quo decidir com base em tais provas
”
.

É cediço que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, cuja análise se restringe ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não sendo permitida a análise de documentos novos que não foram apresentados ao juízo de origem,
sob pena
de violação do duplo grau de jurisdição.

Dessa forma, a não análise de documentos novos não constitui contradição, mas sim a estrita observância das regras processuais aplicáveis à espécie recursal.

A alegação de que o acórdão teria aplicado inadequadamente a teoria da desconsideração também não prospera,
pois
a decisão embargada fundamentou-se corretamente na teoria maior da desconsideração, prevista no art. 50 do Código Civil, que exige a demonstração efetiva de a
buso da personalidade jurídica.

A eventual aplicação da teoria menor, mencionada pela Embargante, não encontra respaldo no caso concreto, uma vez que
esta
se aplica primordialmente em relações de consumo e em casos específicos previstos em legislação especial, não sendo cabível na hipótese dos autos, que envolve execução de título extrajudicial decorrente de contrato bancário.

Por
fim,
a contradição apontada pela Embargante
igualmente não subsiste.

Isso porque o
acórdão
embargado
, de um lado, manteve a exigência legal de prova robusta para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, com base na ausência de elementos concretos apresentados no mo
mento oportuno.

De outro, concedeu
à
Agravante a medida menos gravosa e mais instrutória de expedição de ofícios para a localização de bens e indícios patrimoniais, como forma de otimizar a efetividade da execução e proporcionar à parte meios de buscar as provas que, eventualmente, possam justificar um futuro pedido de desconsideração, caso os requisitos
sejam devidamente preenchidos.

Assim sendo, n
ão há

qualquer
ilogicidade
ou i
ncongruência interna no julgado, como quer fazer crer a Embargante.

Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do
recurso de
agravo de instrumento

que lhe foi
apenas parcialmente
favorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o
conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim, constato que a parte embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6ª Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais, como já dito, é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar

a
matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR
OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do recurso de
agravo de instrumento
que lhe foi favorável apenas em parte
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025